Tribunal: TJDFT
Processo: 0711393-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711393-56.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TGA PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA APELADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL LTDA, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, QUANTICO BANK LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, ALAN GOMES SOARES, CLAUDIA SANTOS BATISTA, CLEONE SANTOS BATISTA, DANIEL DOS SANTOS BATISTA, MARIA LUCIA DOS SANTOS BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pela ré TGA PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA em face da sentença de ID 76935853 prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A apelante, em seu apelo de ID 76935857, requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Intimada para comprovar sua condição de hipossuficiência, a apelante deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certificado no ID 79458488. É o relatório. DECIDO. Considerando o caráter prejudicial, passo a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Como é cediço, é perfeitamente possível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, visto que nem a Constituição da República nem o Código de Processo Civil restringem tal direito à pessoa física. Atualmente, a assistência judiciária é regulada pelo CPC em seu art. 98 dispondo: Art. 98. A pessoa natural ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O seu art. 99, §§ 2o e 3o dispõe que: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição de ingresso ou em recurso. (...) § 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Também no que se refere a esse benefício para pessoas jurídicas o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481 com a seguinte disposição: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Por sua vez, a Constituição Cidadã prevê a assistência jurídica ampla aos que "comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta da parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo. No caso da pessoa jurídica, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência. Tratando-se de pessoa jurídica, a análise da hipossuficiência deve ser rigorosa, sendo imprescindível a apresentação de documentos que comprovem a real situação econômica da empresa, tais como balanço patrimonial, demonstrativo de resultados, declaração de imposto de renda, comprovantes de faturamento e demais documentos contábeis. Dessa forma, caberia à apelante demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos para que lhe fosse legítima a concessão da gratuidade de justiça, contudo, não o fez, tendo deixado transcorrer in albis o prazo concedido para tanto. Sendo assim, não comprovada eventual condição de hipossuficiência, mesmo com concessão de prazo, não se pode dizer que não tenha capacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO RECORRIDA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME (...) 3. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrada, de forma robusta, a insuficiência de recursos, conforme o artigo 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ. 4. A mera alegação de dificuldades financeiras, acompanhada da existência de dívidas ou ações judiciais, não é suficiente para comprovar a hipossuficiência da pessoa jurídica, sendo necessária a apresentação de provas concretas da incapacidade de arcar com as despesas processuais. 5. No caso concreto, o agravante, um sindicato que representa parcela significativa de servidores públicos do DF e que recebe mensalmente contribuições de seus filiados, não demonstrou a inexistência de receitas ou patrimônio capaz de suportar as custas do processo. 6. Deferir o benefício, sem a devida comprovação da hipossuficiência, implicaria transferir ao Estado e, consequentemente, à coletividade, os custos que cabem ao agravante, o que não se justifica. 7. Diante da ausência de novos elementos probatórios aptos a infirmar a decisão agravada, mantém-se o indeferimento da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a comprovação inequívoca de sua hipossuficiência financeira, não bastando a mera alegação de dificuldades econômicas ou a existência de dívidas. (Acórdão 1983822, 0731661-47.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. TEMA 1.076 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INDICADO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. DESPROVIDO. (...) 4. De acordo com a Súmula n.o 481 do STJ: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 5. Diferente da pessoa natural, para a pessoa jurídica não se reconhece a presunção de hipossuficiência, de modo que, a mera alegação de que a parte não possui condições de arcar com as custas processuais, sem documentação comprobatória nesse sentido, não se mostra suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita. (...) (Acórdão 1980465, 0706249-17.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS MÍNIMOS. AUSENTES. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. No caso, a decisão monocrática indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo sindicato porque não comprovados elementos mínimos necessários para a concessão do benefício. 3.1. Noutro giro, a apresentação de documentos e relatórios indicando despesas operacionais e custos de funcionários extremamente elevados, revela o gerenciamento financeiro inadequado da entidade sindical e a necessidade de readequação dos custos, notadamente por ser entidade sem fins lucrativos e voltada tão somente para a defesa dos interesses da categoria. 3.2. Com efeito, inexistindo prova da efetiva redução de contribuição e arrecadação do sindicato desde o início da lide, tampouco comprovação de diminuição dos associados, a necessidade de redução de cortes e despesas administrativas não enseja motivo suficiente para concessão da gratuidade de justiça na presente lide. 3.3. Portanto, não comprovada a situação de impossibilidade de pagamento das custas do processo, a entidade sindical não faz jus aos benefícios pleiteados, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão monocrática de indeferimento da gratuidade de justiça com a imposição do recolhimento do preparo recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “Ausente prova da efetiva redução de contribuição e arrecadação de receita do sindicato, tampouco comprovação de diminuição dos associados, a necessidade de redução de cortes e despesas administrativas não enseja motivo suficiente para concessão da gratuidade de justiça”. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 99, §7o, do CPC; art. 1.007, §4o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07097387620228070018, Relator Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 4/7/2024. (Acórdão 1972327, 0710239-30.2022.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) Por tudo isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Portanto, a parte apelante TGA PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA deverá recolher o preparo no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do recurso. Recolhidas as custas ou transcorrido o prazo, retornem os autos para análise do recurso da parte autora. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2025 15:36:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador